Tribunal: TJPA
Processo: 0846342-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846342-15.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, VASTA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO, APENAS PARA CONSIGNAR A APLICAÇÃO DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
O recurso da Municipalidade arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo primeiramente o descumprimento do art. 63, da Lei nº 4.320/64, bem como demais diplomas legais, isto é, que o apelado não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada.

2.
Em relação a esse ponto, entendo que não merece acolhimento, pois, a apelada ao ajuizar a ação colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

3.
Por outro lado, reputo que as razões da Municipalidade merecem ser acolhidas, em relação ao a necessidade de submeter a condenação imposta ao regime de precatórios do artigo 100 da Constituição Federal, pois, as dívidas da Fazenda Pública decorrentes de Decisões Judiciais estão sujeitas à expedição de precatório em razão do valor, que tem como pressuposto o trânsito em julgado.

4.
Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital (id. Num. 4044646) que, nos autos da ação monitória nº. 0846342-15.2018.8.14.0301 ajuizada em seu desfavor por
HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA – EPP.
, julgou procedente a presente ação.

A demanda teve início com a propositura de ação monitória contra o Município de Belém. Narra a autora ser credora do Poder Público Municipal no valor de R$130.660,79 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), referente à soma dos montantes de R$119.439,65,R$7.981,29 e R$3.239,85, em face Nota de Empenho nº. 019791/2015, de 22.12.2015 – ID 5655443 -,originada das Notas Fiscais de nº. 000.002.824 e de nº. 000.002.999 – Ids 5655708 e 5655710), esta, por sua vez, respaldada no Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 00024/2015 – ID 5655437, decorrente do Pregão Eletrônico nº 024/2015, do Processo nº 1418558/2014, do tipo MENOR PREÇO ITEM para “AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR”, para atender às necessidades do HPSM Mário Pinotti, HPSM Humberto Maradei Pereira, do Hospital Geral de Mosqueiro e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA DAICO da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA – Edital do Pregão no ID 565510

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Poder Público ofereceu embargos monitórios (ID. Num. 404463, aduzindo do descumprimento do art. 63, da Lei nº 4.320/64 e demais diplomas legais, vez ser inexistente a comprovação dos fornecimentos contratados objetos da ação.

O Ministério Público de 1º grau, absteve-se de intervir no feito (ID. Num. 4044644).

Sobreveio sentença julgando provida a ação (ID. Num. 4044646), nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante das razões expostas, julgo IMPROCEDENTES os EMBARGOS MONITÓRIOS (tendo, assim, por PROCEDENTE a presente AÇÃOMONITÓRIA), constituindo o título executivo judicial de pleno direito, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, transmudando a demanda para Cumprimento de Sentença, devendo a parte Ré pagar à Autora, em 30 (trinta) dias, a importância de R$130.660,79 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em contrato, tal como mencionado ao norte, até o momento da liquidação/pagamento.

Condeno ainda o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC.

Pela sucumbência, custas e despesas processuais pela parte Ré, a serem restituídas à parte Autora.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, CPC).

P.R.I.C.”

Inconformada a Fazenda Pública Municipal, interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4044648), aduzindo o descumprimento do art. 63, da Lei nº 4.320/64 e demais diplomas legais.

Além disso, aduziu do descumprimento da necessidade de eventual crédito contra a Fazenda Pública, seguir os tramites do art. 100 da CF.

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade (ID. Num. 4044652).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e, em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4091904).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, e parcial provimento do apelo (ID. Num. 4835751).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

O recurso da Municipalidade arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo primeiramente o descumprimento do art. 63, da Lei nº 4.320/64, bem como demais diplomas legais, isto é, que o apelado não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada.

Em relação a esse ponto, entendo que não merece acolhimento, pois, a apelada ao ajuizar a ação colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

Digo isso, pois, como bem disse o magistrado, o autor, ora recorrido juntou para embasar o seu pedido: “
cópia da Nota de Empenho n. 019791/2015, de 22.12.2015 – ID 5655443 (originada das Notas Fiscais de n. 000.002.824 e de n. 000.002.999 –IDs 5655708 e 5655710), esta, por sua vez, respaldada no Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00024/2015 – ID 5655437, decorrente do Pregão Eletrônico nº 024/2015, do Processo nº 1418558/2014, do tipo MENOR PREÇO ITEM para “AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR” – Edital do Pregão no ID 5655101, comprovando, assim, a entrega dos materiais contratados e reforçando o reconhecimento pelo ente municipal da existência do débito, não havendo qualquer indício de irregularidade na emissão de tais documentos
.”

Continuou ainda o julgador:

“(...) Ainda, os documentos acostados pela Requerente atestam a entregados produtos adquiridos pelo Embargante, ou seja, que a Embargada estava cumprindo o contrato, porém não honrando o Réu com as obrigações pré-estabelecidas no contrato, havendo a nota de empenho e as notas fiscais juntadas confirmado o devido recebimento pela entidade municipal, juntamente com as planilhas de cálculo dos débitos (estas, no corpo da inicial), comprovando que o ente deixou de pagar faturas relativas a situações decorridas ao longo do contrato, tornando-se inadimplente no valor total de R$130.660,79 (cento e trinta mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) – referente à soma dos montantes de R$119.439,65, R$7.981,29 e R$3.239,85.”

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial nos seguintes termos:

“(...) No entanto, os documentos que acompanham a inicial, demonstram a existência de vínculo contratual entre as partes, senão vejamos:

A Empresa apresentou cópia do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015, pelo qual logrou êxito em ser vencedora para fornecer os produtos pelo critério “menor preço por item”, em rouparia hospitalar. (Id n.º 4044617)

Ao ID n.º 40444618 –pág. 1/18, consta os termos de adjudicação, datados e com valores, nos quais constam as informações das Empresas vencedoras e itens correspondentes.

Em seguida, ao ID n.º 4044619, a Nota de Empenho do valor total do contrato, qual seja, R$139.311,30 (cento e trinta e nove mil trezentos e onze reais e trinta centavos).

E ainda, as notas fiscais dos produtos, ao ID n.º 4044620 e 4044621.

Assim, como de forma escorreita o Juízo de primeiro grau assinalou, a parte Autora, ora Apelada apresentou os documentos demonstrando o fato constitutivo de seu direito, porém, em contrapartida, o Município Apelante não demonstrou suas alegações, se limitando apenas a questionar a veracidade das alegações, sem juntar prova correspondente, mesmo que fosse na forma testemunhal.”

Por outro lado, reputo que as razões da Municipalidade merecem ser acolhidas, em relação ao a necessidade de submeter a condenação imposta ao regime de precatórios do artigo 100 da Constituição Federal, pois, as dívidas da Fazenda Pública decorrentes de Decisões Judiciais estão sujeitas à expedição de precatório em razão do valor, que tem como pressuposto o trânsito em julgado.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para modificar a sentença no ponto referente a necessidade de submeter a condenação imposta em Sentença ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da CF/88, mantendo os demais comandos sentenciais
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021